Tribunal: TJMT
Processo: 1048579-10.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048579-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA FORTES MODESTO - CPF: 083.322.701-70 (RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048579-10.2022.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LETICIA FORTE MODESTO.

Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA PROVA DOS FATOS ALEGADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

A reclamante insiste na alegação de cobrança indevida, porém, não informa se efetuou o pagamento do débito da fatura que considera indevida, tampouco comprova que foi impedida de realizar a sua rematrícula no curso de Psicologia. Portanto, inexiste a falha na prestação do serviço alegada.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais para que a autora ingressasse no curso de graduação em Psicologia. A autora alega que restou acordado que o valor da mensalidade seria de R$ 832,65 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), sendo que essa quantia foi determinada considerando o valor total da mensalidade de R$ 1.623,21 (mil seiscentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) e a aplicação de descontos específicos que resultariam na redução do valor originalmente previsto, relacionados a (i) R$ 324,64 (trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a título de Bolsa de Estudo – Incentivo; (ii) R$ 486,96 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) a título de Bolsa Servidor Público e (iii) R$ 243,48 (duzentos e quarente e três reais e quarenta e oito centavos) a título de Desconto Pontualidade.

No entanto, a autora alega que, ao efetuar o pagamento da rematrícula para o segundo semestre do curso, foi lançado o valor a maior de R$ 486,96 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), referente ao título de Bolsa Servidor Público. Ao questionar a instituição demandada a respeito desses valores, foi informada que referido benefício não teria sido comprovada no mês de fevereiro/2022, e, consequentemente, resultou o valor de R$ 1.319,61 (um mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e um centavos) a ser pago na rematrícula, uma vez que seria a somatório daquele montante com o valor habitual ao qual a autora estava acostumada.

Diante disso, a autora entende ser abusiva a cobrança indevida do valor sem o desconto da bolsa de servidor público no momento da rematrícula, alegando, outrossim, que a empresa demandada está negando sua autorização para a rematrícula até que o montante integral seja pago. Assim, pleiteia a inexigibilidade do valor a maior de sua matrícula referente ao montante da bolsa não aprovada e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a instituição de ensino argumenta que não houve falha na prestação de serviço, pois o valor a maior da rematrícula foi cobrado devido a falta de documentos apresentados pela autora para a concessão da bolsa. No entanto, após a regularização dos documentos pela autora, o desconto da bolsa foi aplicado, e, por isso, alega que não houve qualquer ato ilícito por parte da instituição.

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

Em que pese a autora alegar inexigibilidade do valor a maior cobrado de R$ 486,96 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), referente ao título de Bolsa Servidor Público, a autora tinha pleno conhecimento de que para usufruir do desconto seria necessário cumprir certos requisitos, conforme se vê do item 4 do Termo de Ciência – Condições Comerciais e Financeiras para o Semestre 20222 a ID.

91087173 , colacionado pela própria autora, que “Caso você seja contemplado com uma bolsa de elegibilidade será necessário a comprovação documental para que a mesma seja garantida”. Dessa forma, o valor a maior da mensalidade foi cobrado devido a falta de documentação consistente apresentada pela autora, mesmo após ter sido concedido prazo para o reenvio dos documentos, razão pela qual a bolsa foi inicialmente indeferida, vide ID.

95807630.

Os fatos narrados sobre a não aplicação do desconto são resultado exclusivo de culpa da autora, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso na cobrança realizada pela instituição demandada, mesmo que no período da rematrícula.

Além disso, embora a autora alegue que a instituição a impediu de efetuar a rematrícula, tal argumento carece de comprovação mínima
, uma vez que não existem provas nos autos que confirmem as alegações da autora,
especialmente em relação à dita não realização da rematrícula devido a exigência do pagamento integral do boleto de ID.

91087177
, ônus do qual não se desincumbiu a teor do que prescreve o art. art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Diante do exposto, inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida, tampouco falha na prestação de serviço, igualmente não se verificando qualquer abusividade nas cláusulas contratuais, de modo a inviabilizar a pretensão do autor à declaração de ilegalidade com repetição de valores.

Da mesma forma, descabida a pretensão indenizatória por danos morais, porque condutas praticadas pela requerida em exercício regular de direito, na forma do art. 188, I, do Código Civil. (...)”.

Pois bem. A reclamante se insurge contra a sentença, insistindo na tese de cobrança indevida do valor de R$ 486,96 (quatrocentos e oitenta e seus reais e noventa e seis centavos), na fatura do mês de fevereiro/2022,
porém,

não informa se efetuou o pagamento do débito que considera indevido, tampouco comprova que foi impedida pela requerida de realizar a sua rematrícula no curso de Psicologia.

Digo isso, porque a recorrida em sua defesa alega que a cobrança do valor a maior na fatura da sua rematrícula,
ocorreu devido à falta de documentos apresentados pela estudante para a concessão da bolsa de estudos e que, após a regularização dos documentos, o desconto da bolsa foi aplicado
.

Portanto, entendo que a reclamante deveria demonstrar se realmente a situação foi regularizada como a requerida alega ou, se ela foi obrigada a efetuar o pagamento da referida fatura para poder realizar a rematrícula no curso, contudo, esta informação que não consta nos autos.

Assim, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023